Tribunal: TJSP
Processo: 0012316-90.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo o réu empregado grave ameaça contra a vítima, visando a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo o réu empregado grave ameaça contra a vítima, visando a subtração dos bens dela, caracterizado está o crime de roubo. Recurso parcialmente provido, para fixar o regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012316-
90.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DERIVAN ANTÔNIO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu Derivan Antonio dos Santos, somente para
fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
2
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal Central
Apelante: Derivan Antonio dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 10907
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES NÃO
ACOLHIMENTO No crime de roubo, o depoimento da vítima,
seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande
relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo o
réu empregado grave ameaça contra a vítima, visando a subtração dos
bens dela, caracterizado está o crime de roubo. Recurso parcialmente
provido, para fixar o regime inicial semiaberto.
Vistos.
Derivan Antonio dos Santos interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 20.02.2019, prolatada pela MMa Juíza de
Direito da 20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou
à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal (fls. 201/208).
Em
suas
razões,
a
Defesa
requereu
a
desclassificação da conduta para o delido do artigo 345 do Código Penal.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e do
regime inicial semiaberto (fls. 214/222).
Já o Ministério Público, em contrarrazões, reiterou
as alegações finais orais e requereu o não provimento do recurso (fls.
226/229).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 240/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 26.12.2017, por
volta das 02h40min, na Rua Padre Raposo, no 570, casa 05, Mooca, na cidade
e Comarca da Capital, mediante grave ameaça exercida com uma lâmina,
subtraiu, para si, um telefone celular da marca Samsung J5, um perfume da
marca Natura Essencial, um carregador de celular da marca Trust, uma
mochila da marca Osklen e outros bens pertencentes a Daniel Ribeiro dos
Santos Xavier.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para fixar o regime inicial semiaberto, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
ficou
evidenciada em face do boletim de ocorrência (fls. 08/10), do auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12), do auto de entrega (fls. 13/14), do auto de
avaliação (fls. 15/16), do laudo de exame de objeto (fls. 95/97), bem como da
prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que, tendo recebido proposta para fazer um
programa sexual com a vítima, por R$ 30,00, foi até a casa do ofendido.
Segundo o acusado, fez o programa, contudo, a vítima disse que não tinha
dinheiro para pagar, razão pela qual subtraiu os bens dela. Por fim, negou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
4
se utilizado de uma lâmina de barbear para ameaçar a vítima. (fls. 198
gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Daniel
Ribeiro dos Santos Xavier esclareceu que conheceu o réu e acertaram ter uma
relação sexual, não tendo oferecido dinheiro ao acusado em nenhum
momento, somente falado que daria a ele uma peça de roupa “de marca” que
tinha em casa. Segundo a vítima, quando chegaram em sua residência,
desistiu de ter relações sexuais com o réu, mas chegou a lhe entregar uma
camiseta, momento em que o acusado o ameaçou e, utilizando-se de uma
lâmina de barbear, subtraiu uma mochila, um bilhete único e um telefone
celular. Informou ainda que, após o acusado sair de sua residência, pediu
socorro a policiais de uma base comunitária, tendo eles efetuado a prisão do
réu a cerca de 300 metros de sua casa, ainda em poder de seus pertences e
com a lâmina de barbear utilizada para a ameaça. Cabe acrescentar que em
Juízo a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas (fls. 198
gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que as palavras da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
5
Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial,
Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 1997, p. 2568).
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor
a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do
justo concreto” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI - Ap. n. 1.048.309); “em tema de
roubo, a identificação dos agentes pela vítima é prova irretorquível, máxime quando a
mesma sofre o traumatismo da ameaça, permanecendo a disposição daqueles, ajoelhada e
sob a mira de revólver, durante longo período” (TACRIM/SP Rel. RENATO NALINI -
Ap. 918.175).
Ademais, corroborando as palavras da vítima, a
testemunha Rodrigo Ferreira da Silva, policial militar, esclareceu que estava
na base comunitária da polícia, quando foi cientificado pela vítima a respeito
do roubo, das características do agente e a direção por ele tomada. Segundo
Rodrigo, localizou o acusado ainda em poder dos pertences da vítima e de
uma lâmina de barbear, a qual a vítima tinha informado que fora utilizada
para ameaça. Por fim, disse que o acusado confessou o roubo (fls. 136
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Oscar Fetter, também policial militar, o qual narrou os fatos à semelhança de
seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a comunicação do roubo feita
pela vítima, a localização do réu em poder dos bens subtraídos, bem como da
lâmina de barbear utilizada para ameaçar o ofendido, e a confissão do réu (fls.
136 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há
de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
6
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que a
vítima e os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada
há nos autos a infirmar as suas palavras.
Verifica-se, portanto, que o réu efetivamente,
mediante grave ameaça exercida com emprego de uma lâmina de barbear,
subtraiu um telefone celular, um perfume, um carregador de celular e uma
mochila de propriedade do ofendido, após o que empreendeu fuga, sendo
detido, instantes depois, em poder dos bens subtraídos. Assim, quanto aos
objetos encontrados em poder do réu, destaca-se: "A apreensão do produto do
roubo em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de
legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de
responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a
C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).
“Agente encontrado na posse da res furtiva, sem
explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente
afastável mediante produção de prova consistente” (RT714/458).
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
7
uníssono em incriminar o réu, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher o pedido de desclassificação.
Quanto à pena, no entanto, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante fixou a pena-base 1/5
acima do mínimo legal, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e
pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar
que “o uso de uma arma imprópria demonstra maior periculosidade por
parte do agente e também maior facilidade na obtenção do resultado por ele
buscado, já que é evidente que o poder de resistência da vítima é
praticamente anulado com o emprego de alguma arma, ainda que não seja
de fogo. Não se pode equiparar a conduta daquele que apenas ameaça a
vítima por meio de palavras e gestos com a conduta daquele que previamente
obteve uma arma imprópria e com ela praticou o delito, sendo evidente que
as circunstâncias do crime no segundo caso são mais graves e recomendam a
majoração da pena”, o que se mosntrou inteiramente adequado.
Consigne-se, a propósito, que, embora o emprego de
arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena, em razão
do advento da Lei no 13.654/18, seu emprego na prática do crime de roubo
demonstra maior reprovabilidade da conduta e pode, sim, ser considerada
como circunstância judicial desfavorável, em atenção ao princípio da
individualização da pena.
Ressalte-se que a imposição de pena tem por escopo
não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o infrator), mas,
também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para fixar
a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do
art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem orientar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
8
individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não
seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (Superior
Tribunal de Justiça, 2a Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. MAURÍCIO CORREA, RTJ,
176/742 ou GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena, 1a ed., RT,
2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
“Ao proceder à individualização da pena, o juiz, após aferir
um leque de circunstâncias de natureza subjetiva culpabilidade, antecedentes, conduta
social e personalidade do agente e de natureza objetiva motivos, circunstâncias e
consequências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que
for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o
regime inicial de cumprimento da pena, a qual não deve ser excessiva, nem
demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade
suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade” (cf. STJ,
6a Turma, REsp 60.251/SP, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 27/05/96, pág. 17.923, ou
RT, 732/605).
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena permaneceu sem alteração.
Na derradeira etapa, à falta de causas de aumento ou
diminuição, a pena não se modificou, tornando-se definitiva no patamar em que
se encontrava.
Quanto ao regime inicial, porém, entendo que o
semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, letra “b”, do CP, é o que se mostra
mais adequado ao caso, pois, embora o réu tenha praticado crime de singular
gravidade: roubo mediante grave ameaça à vítima, em residência, revelando
ousadia e periculosidade, tudo a evidenciar a impossibilidade da fixação do
regime prisional aberto, ele é primário e não praticou o delito em concurso de
agentes ou com emprego de arma de fogo, o que poderia gerar consequências
mais sérias, razão pela qual o regime inicial intermediário, ou seja, o
semiaberto, já se mostra suficiente à prevenção e repressão do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012316-90.2017.8.26.0635 -Voto no 10907
9
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
SIMPLES. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE.
REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.o E 3.o,
C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 440/STJ.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Considera-se consumado o crime de roubo no momento em
que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja
perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da
vítima. Precedentes do STJ e do STF. 2. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque
reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é
possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do
delito e considerações vagas. Inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal. Aplicação do enunciado n.o 440 da Súmula desta Corte. 3. A suspensão condicional da
pena concedida pela sentença, conforme previsão do art. 77, § 2o, do Código Penal (sursis
humanitário), foi devidamente cassada pelo acórdão impugnado, uma vez que, afastada a
tentativa, a sanção corporal da Paciente restou superior a 04 anos. 4. Ordem de habeas corpus
parcialmente concedida para, mantida a condenação, estabelecer o regime inicial semiaberto,
confirmando a liminar anteriormente deferida”. (HC 167.052/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
Em outras palavras, o regime semiaberto está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade da
imposição do regime intermediário, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto pelo réu Derivan Antonio dos Santos, somente para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator